Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748512-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS DE PROTEÇÃO, PELO FORNECEDOR, DO INTERESSE ECONÔMICO DO CONSUMIDOR. DANO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em analisar se: a) houve o descumprimento, pela apelante, de cláusula inserida no negócio jurídico celebrado com o recorrido; b) há nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta da apelante; e c) deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelado. 2. A relação jurídica negocial existente entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. 3. É incontroverso que a sociedade empresária apelante celebrou negócio jurídico, com o recorrido, consubstanciado na prestação de serviço para renegociação do valor das parcelas mensais referentes ao negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária celebrado entre o apelado e a sociedade anônima Banco Pan S/A para aquisição do veículo automotor. 4. O apelado foi surpreendido com a apreensão do seu veículo mesmo após efetuar regulamente o pagamento das parcelas renegociadas no valor determinado pela apelante. 5. A sociedade empresária apelante afirma que os seus serviços se destinam aos consumidores que já estejam inadimplentes e que se encontrem impossibilitados de efetuar o pagamento das parcelas restantes no montante inicialmente estabelecido pela instituição credora. 5.1. A despeito de estar ciente de que o apelado não tinha parcelas em atraso, a sociedade empresária apelante celebrou o presente negócio, sabidamente prejudicial ao apelado, por não proteger os interesses econômicos do consumidor. 5.2. A partir da data de celebração do aludido negócio, o recorrido foi orientado a efetuar pagamentos diretamente à apelante e não mais à instituição financeira credora, acreditando que a apelante se responsabilizaria pelo pagamento à credora. 5.3. A ausência de pagamento do valor correspondente à obrigação assumida com o banco credor ocasionou o proferimento de decisão judicial que autorizou a busca e apreensão do veículo em questão. 6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. 6.1. Na hipótese é evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a conduta negligente atribuída à apelante, que não garantiu a proteção aos interesses econômicos do consumidor e nem mesmo comprovou que prestou as informações, de modo claro, ao consumidor a respeito dos riscos do aludido negócio de acordo com o que determina a regra prevista no art. 6o, inc. III, do CPC. 7. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 8. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 8.1. Verifica-se que o apelado não recebe renda mensal em valor superior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Logo, está comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 425, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e ressaltando que o objeto do contrato seria lícito, possível e determinável, uma vez que se trataria de planejamento financeiro para consumidores endividados. Ademais, assevera que inexistiria obrigatoriedade legal de anuência prévia do banco credor, bem como de propaganda enganosa, cláusulas abusivas ou violação da lealdade contratual, razão pela qual não teria havido prática de ato ilícito ou dano à parte recorrida; b) artigos 80, 81 e 85, §2o, todos do Código de Processo Civil, afirmando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de honorários advocatícios, de indenização por danos morais e de multa contratual. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento; c) artigos 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 104, 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 80, 81, 85, §2o, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, repisando, ademais, os argumentos do especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, 425, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 80, 81 e 85, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na afirmada transgressão aos artigos 104, 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 80, 81, 85, §2o, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso” (ARE 1466671 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 24/5/2024). No que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024